Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE MANUTENÇAO DE POSSE. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Conforme expressa disposição legal, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. “ (art. 85, § 8o)

2. Atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), os honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento), ou seja, R$ 10,00 (dez reais), mostra-se aviltante ao trabalho do advogado.

3. Sentença reformada para fixar os honorários mediante apreciação equitativa, em valor que atenda os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade e de acordo com os critérios estabelecidos pelo legislador, de modo a remunerar dignamente o trabalho do profissional.

4. APELAÇÃO PROVIDA.